Tribunal: TJDFT
Processo: 0046173-35.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0046173-35.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, JOAO MARIANO MACHADO, JORGE BENEDITO SILVA, JOSE CLOVIS GOMES DE LIMA, JOSE RIBAMAR TEIXEIRA LUZ, JUAREZ FERREIRA DE SENA, MARIA MADALENA NOGUEIRA ISRAEL, ROBERTO WAGNER DA SILVA, RUTH MARTINS SOARES, SERGIO ALVES DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JOAO MARIANO MACHADO, JORGE BENEDITO SILVA, JOSE CLOVIS GOMES DE LIMA, JOSE RIBAMAR TEIXEIRA LUZ, JUAREZ FERREIRA DE SENA, MARIA MADALENA NOGUEIRA ISRAEL, ROBERTO WAGNER DA SILVA, RUTH MARTINS SOARES, SERGIO ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por BANCO DO BRASIL S.A. e OUTROS em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de cobrança ajuizada por JOÃO MARIANO MACHADO e OUTROS, julgou procedente o pedido aduzido na inicial (id 8886709). Após a apresentação das contrarrazões, foi determinada a suspensão do processo (decisão de id 8886745), tendo em vista o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da repercussão geral sobre o tema: “Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão” (Recursos Extraordinários n. 626307-SP e 591797-SP) e em observância à decisão do Ministro Dias Toffoli, que determinou o sobrestamento de todos os processos judiciais em tramitação no país referente à matéria, com exceção dos feitos em fase de execução ou de instrução. Em petição de id 64304615, protocolada em 23/09/2024, o BANCO DO BRASIL S.A. formula proposta de acordo ao apelante JOSÉ CLOVIS GOMES DE LIMA, por meio da qual oferece ao requerente o pagamento da quantia total de R$ 4.144,88 (quatro mil cento e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Após a intimação, JOSÉ CLOVIS GOMES DE LIMA se manifesta em id 65232655, por meio de seu advogado, com procuração nos autos em id 63086483, concordando com os termos do acordo. É o breve relatório. Satisfeitos os requisitos para a homologação do pacto firmado entre os interessados nesta sede recursal, tendo em vista que o objeto é lícito, as partes são capazes e o direito vindicado é disponível, homologo o acordo apresentado no id 64304615 e não conheço da apelação interposta por JOSÉ CLOVIS GOMES DE LIMA e pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o mesmo requerente, por perda superveniente do interesse recursal. Conforme estabelecido no acordo, o valor total inclui os honorários advocatícios de sucumbência. O BANCO DO BRASIL S.A. arcará com o pagamento das custas e despesas processuais, conforme consta dos termos do acordo (item 14). Intime-se o Banco para o pagamento do acordo no prazo de 10 (dez) dias, atento aos dados informados em id 65232655. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, permaneçam sobrestados os autos conforme decisão de id 8886745 em relação às demais partes. Registre-se que a poupadora Maria Madalena Nogueira Israel também teve o acordo homologado, nos termos da decisão de id 47597516. O feito tramita, portanto, apenas em relação aos poupadores Joao Mariano Machado, Jorge Benedito Silva, Jose Ribamar Teixeira Luz, Juarez Ferreira de Sena, Roberto Wagner da Silva, Ruth Martins Soares, Sergio Alves de Souza. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator